Tribunal: STF
Processo: ARE 1559773
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANOS MORAIS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. EXTINÇÃO DE SOCIEDADE. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE. FIXAÇÃO. EQUIDADE. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Se, no caso concreto, a pretensão autoral puder ser analisada sem a necessidade de oitiva de testemunhas, não há cerceamento de defesa. Ao contrário, o julgamento da lide sem a realização de diligências desnecessárias privilegia os Princípios da Celeridade e da Eficiência.



    2. O assédio moral caracteriza-se pela atuação excessivamente ofensiva dentro do ambiente de trabalho, capaz de causar danos de natureza psíquica, física, patrimonial ou moral. A extinção da affectio societatis, sem qualquer prática de ilícito pelos ex-sócios, causa apenas a extinção do vínculo, não ensejando a condenação ao pagamento de danos morais. 2.1. As discordâncias em relação aos votos implicam em exercício de direito de cada um dos integrantes da sociedade e, portanto, não extrapolam os limites da convivência, a ponto de incorrer em ofensa aos direitos da personalidade da apelante.



    3. O artigo 85, parágrafo 8º, do Código de Processo Civil, o qual autoriza o Juiz a definir o valor dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa, a fim de evitar uma quantia ínfima ou irrisória como contraprestação ao trabalho desempenhado pelo advogado, deve ser aplicado também quando a remuneração se demonstrar desproporcional ao trabalho realizado. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos X, XXXV e XXXVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    [...]



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que a decisão embargada foi omissa, pois “não houve manifestação expressa quanto ao percentual final dos honorários advocatícios, especialmente no que tange à observância dos limites previstos nos §§ 2º e 3º do mesmo artigo”.  



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    Restou claro na decisão embargada que a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência incide sobre o valor já fixado pelas instâncias anteriores, de modo que a definição do valor final exato compete ao juízo de origem ou da execução.  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 28 de julho de 2025.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente